Tribunal: TJDFT
Processo: 0708641-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A alteração do dispositivo do acórdão, para que conste determinação de a instituição financeira conceda a bolsa do PROUNI à embargada, é vedada nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado.
3. Na hipótese, o pedido de matricular a autora no curso de Psicologia com bolsa de 100% foi julgado procedente na sentença. Em sede de apelação, apenas foi afastado o dever de indenizar os danos morais. O requerimento de que a instituição de ensino ou o Ministério da Educação sejam oficiados deve ser realizado em sede de cumprimento de sentença.
4. Não há qualquer vício passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.